Tribunal: STF
Processo: AI 608735
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO. LEI 8.038/90. LEI
   8.950/94. SÚMULA 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
   REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
I - O prazo para a
   interposição de agravo de instrumento da decisão denegatória de
   recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias.
II -
   Agravo regimental a que se nega provimento.